Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-72.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000039-72.2016.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante RENATO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem
lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-72.2016.8.26.0022 -Voto no 35.568
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0000039-72.2016.8.26.0022
Comarca de Amparo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.568
Apelação criminal
Embriaguez ao volante
Sentença
condenatória
Preliminar de prescrição da pretensão
punitiva

Inocorrência

Lapso
prescricional
não
decorrido entre os marcos interruptivos
No mérito,
pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária e o
afastamento da suspensão da habilitação para conduzir
veículos automotores Inadmissibilidade Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas

Laudo
atestatório da embriaguez, valorizado pelos depoimentos
dos policiais
Condenação bem editada, com base em
sólido e convincente acervo probatório Penas e regime
prisional escorreitamente fixados. Preliminar afastada,
recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Renato de Oliveira, por infração ao artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas de 6 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
e suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo
prazo de 2 (dois) meses, substituída a privativa de liberdade por
prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-72.2016.8.26.0022 -Voto no 35.568
3
Inconformado, recorre. Em sede de preliminar,
suscita a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postula a
absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução da
prestação pecuniária e o afastamento da suspensão da habilitação para
conduzir veículos automotores.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. De proêmio, afasta-se a matéria suscitada à
guisa de preliminar.
Com efeito, o apelante foi condenado a 6 (seis)
meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão
da habilitação para conduzir automotor, sendo a reprimenda corporal
substituída por restritiva de direitos. Assim, tem-se que o prazo
prescricional é de três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do
Código Penal.
No caso sub examine, a denúncia foi recebida
em 18.05.2017 (fls. 41/42) e a r. sentença condenatória publicada aos
21.02.2020 (fl. 109), de sorte que o referido lapso prescricional não
restou atingido entre os sobreditos marcos interruptivos. E, entre a
publicação da r. sentença e o presente julgamento, tampouco se operou
a consumação do triênio legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-72.2016.8.26.0022 -Voto no 35.568
4
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
5/6) senão também e especialmente pelo exame toxicológico de
dosagem alcoólica que apresentou o resultado de 2,1 gramas de álcool
por litro de sangue do apelante (fl. 9).
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante negou a prática
criminosa, afirmando que, na data dos fatos, não ingeriu bebida alcoólica
(fl. 31).
Em Juízo, optou por permanecer em silêncio,
conforme
lhe
assegura
a
Carta Constitucional de 1988 (mídia
audiovisual).
Malgrado a versão exculpatória apresentada em
solo policial, a prova produzida nos autos lhe é adversa.
Com
efeito
os
policiais
militares
Arthur
Rodrigues de Oliveira e Leandro Machado Leme Pontes, de forma
uníssona e convincente, relataram, em sede judicial, que foram
acionados, no dia do ocorrido, para comparecerem a uma lanchonete,
porquanto havia um motorista em frente ao local que não conseguia sair
com seu veículo. Ao chegarem lá, visualizaram o automóvel do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-72.2016.8.26.0022 -Voto no 35.568
5
atravessado na via pública e este tentando retirá-lo do local, “cantando
pneu”. Desse modo, determinaram que o acusado desembarcasse do
veículo, ocasião na qual verificaram que ele apresentava nítidos sinais de
embriaguez, tais como vestes desalinhadas, fala desconexa e hálito
etílico. Instado a realizar o teste do etilômetro, o apelante se recusou a
fazê-lo, razão pela qual o conduziram até a delegacia, onde ele
concordou em fornecer uma amostra de sangue para o exame de
dosagem alcoólica (mídia audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Felipe do Carmo
Lima esclareceu que estava na companhia do apelante no momento do
ocorrido, oportunidade em que presenciou o réu consumindo duas taças
de vinho (mídia audiovisual).
Demais disso, insta salientar que o laudo de
exame toxicológico apresentou o resultado de 2,1 gramas de álcool por
litro de sangue, como assinalado alhures, quando é certo que o artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que basta a concentração
igual ou superior a 0,6 grama de álcool por litro de sangue para
configurar a conduta punível prevista no sobredito tipo penal incriminador. Tamanha ingestão de bebida alcoólica,
caracterizadora de estado de embriaguez, é circunstância bastante a
evidenciar que o apelante ficou com o sistema nervoso central
sobremodo comprometido, com os reflexos reduzidos e sem a necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-72.2016.8.26.0022 -Voto no 35.568
6
percepção para conduzir o veículo de maneira segura.
É o que basta para que se perceba o porquê de
o apelante não ter conseguido remover o veículo de frente da lanchonete,
deixando-o atravessado na via pública, com isso afetando
inexoravelmente a incolumidade pública.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque foram os mais benéficos.
A propósito, cabe anotar ser inviável a redução
da prestação pecuniária estabelecida na r. sentença, porque fixada de
forma proporcional e suficiente à reprovabilidade da conduta perpetrada
pelo acusado.
Outrossim, resta descabido o afastamento da
suspensão da habilitação para conduzir automotores, uma vez que esta
consequência decorre inexoravelmente da violação do tipo penal do
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-72.2016.8.26.0022 -Voto no 35.568
7
preceito secundário, prevê, de forma expressa, a cominação de tal
sanção.
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, nega-
se provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator